Tribunal: TJDFT
Processo: 0735723-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REEMBOLSO DE DESPESAS. TAXAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRÓPRIA AO JUÍZO SUCESSÓRIO. VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato de a herdeira, ora agravante, utilizar o bem imóvel objeto do inventário de forma exclusiva e sem contribuir financeiramente para o outro herdeiro faz com que os encargos (taxas extras, despesas de IPTU e condomínio) após a abertura da sucessão sejam de responsabilidade exclusiva dela. Caso contrário, haveria enriquecimento injustificado da agravante.
2. O juiz decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, devendo remeter às vias ordinárias as questões que dependem de outras provas, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser o Juízo do inventário competente para decidir todas as questões de direito postas pelas partes, por mais complexas e intrincadas, e as questões de fato em que a prova documental se mostre suficiente (STJ, 4.a Turma, REsp 114.524/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 27.05.2003, DJ 23.06.2003).
3. No caso, em relação ao requerimento de reembolso dos honorários advocatícios no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) que teriam sido pagos pela herdeira, ora agravante, há necessidade de dilação probatória porque os documentos juntados aos autos são insuficientes e não comprovam de forma irrefutável a contratação do advogado e o pagamento dos respectivos honorários pela agravante. 3.1. Dessarte, o d. Juízo de origem não é o apropriado para resolver disputas que exijam outras formas de evidência além de documentos. Nessa situação, as partes devem debater a questão em um processo comum, onde não há restrições à produção de provas.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.